Tribunal: TJSP
Processo: 1044784-65.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Autor que teve sua conta em rede social (Facebook) excluída pelo provedor de aplicação e requer a reativação além de indenização por danos morais – Sentença de procedência para determinar a reativação da conta, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 1.000,00 – Insurgência do autor – Bloqueio da conta sem

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – Autor que teve sua conta em rede social (Facebook) excluída pelo provedor de aplicação e requer a reativação além de indenização por danos morais – Sentença de procedência para determinar a reativação da conta, bem como condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 1.000,00 – Insurgência do autor – Bloqueio da conta sem comprovação da violação dos termos e política de usos do réu - Dano moral configurado – Quantum indenizatório majorado para R$ 5.000,00 - Precedentes - Recurso parcialmente provido.